Tribunal: TJDFT
Processo: 0743135-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Associação criminosa para o tráfico de drogas. Operação Green Storm. Prisão Preventiva. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes. Periculosidade do paciente. Garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.